Tribunal: TJDFT
Processo: 0755851-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o Réu proceda à internação da parte Autora em leito de UTI. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos de internação na rede privada a partir de 25/12/2020. Sustenta o recorrente a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que houve omissão estatal, e, também, o descumprimento da obrigação disposta na tutela provisória concedida, ainda que por pequeno período de tempo, cabendo à ré arcar com os custos decorrentes da ausência de leitos na rede pública.
II. Recurso próprio, tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID29137730).
III. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular ou conveniada do SUS, além da condenação do ente distrital a arcar com os custos integrais da sua permanência no hospital privado até a transferência para UTI da rede pública.
IV. A antecipação de tutela foi deferida em 25/12/2020 (ID 29137730), tendo ocorrido a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI em 25/12/2020 às 19h42, e a transferência da autora para leito regulado de UTI ocorreu em 26/12/2020 às 11h46 (ID 29137737).
V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (artigo 196 da Constituição Federal). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VII. Em situações como a dos autos, a própria inexistência de vaga de UTI espelha a omissão estatal e a culpa anônima do Estado. Com efeito, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em UTI da rede pública ou particular a ser custeada pela parte recorrida, o que ocorreu no dia em 25/12/2020 às 19h42. Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a respectiva transferência para o Hospital de Campanha da Polícia Militar, que se deu em 26/12/2020 às 11h46 (ID 29137737). Precedentes: (Acórdão 1343063, 07479894320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1314942, 07299170820208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Embora o paciente, em um primeiro instante, tenha buscado rede privada por seu próprio interesse, o Estado fora intimado para cumprir determinação judicial para providenciar a sua transferência à rede pública de saúde, fazendo-o no dia seguinte.
IX. Recurso conhecido e provido para condenar ao pagamento dos custos da internação hospitalar na rede privada a partir de 25/12/2020 às 19h42 até sua transferência à rede pública. Isento de custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.